Tribunal: TJMT
Processo: 1006530-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006530-54.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 044.230.491-98 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLYS VINICIUS RIBEIRO ALVES - CPF: 168.510.037-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO], CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI - PEDIDO RELAXAMENTO - CUSTÓDIA CAUTELAR HÁ MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS E 7 (SETE) MESES - PACIENTE PRONUNCIADO HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS - DILAÇÃO DE PRAZO NÃO DERIVADA DE FATO
PROCRASTINATÓRIO ATRIBUÍVEL AO PACIENTE - EXCESSO CARACTERIZADO - JULGADOS DO STF E DO STJ
- REITERAÇÃO DELITIVA -
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A
dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo,
“pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5o, LXXVIII)”
(STF, HC no 85.237-8/DF - Relator: Min. Celso de Mello - 29.4.2005).

“Configurado o excesso de prazo, pois o réu está custodiado há 2 anos e 8 meses, foi pronunciado há 2 anos e não há previsão para o julgamento pelo Conselho de Sentença, além do mais, o feito conta com apenas um denunciado e a defesa não promoveu nenhum embaraço ao trâmite processual.”
(STJ, RHC no 106.269/GO)

O
risco concreto de reiteração delitiva justifica a
imposição de medidas cautelares alternativas, para garantia da ordem pública, pelo Tribunal (STJ, HC no 468446/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1006530-54.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
ÁGUA BOA

IMPETRANTE(S):

THIAGO ALEXANDER AMARAL E SILVA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado por WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 0005054-71.2018.8.11.0021 - Código 1035086), por não ter sido submetido a julgamento popular pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido], corrupção de menor e organização criminosa - art. 121, § 2o, I e IV do CP, art. 244-B, § 2o, do ECA e art. 2o,
caput,
da Lei no 12.850/13 - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que o paciente encontra-se segregado preventivamente
“desde 9.9.2018,

contudo, até a presente data, o feito encontra-se aguardando designação de Plenário de Júri”
(impetração em 7.4.2022).

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente (ID 123959476), com documentos (ID 123964459).

O pedido liminar foi indeferido (ID 124142579).

O Juízo singular prestou informações (ID 124614668).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Relaxamento da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente é suspeito de praticar o crime de homicídio qualificado e corrupção de menor - Processo de origem encerrou a primeira fase do tribunal do júri e aguarda designação do Solene Julgamento pelo Tribunal do Júri - Paciente preso preventivamente há mais de 03 (três) anos - Desídia do Poder Judiciário configurado - Julgamento sem data designada - ante a suposta gravidade dos delitos - deverá ser aplicada medida cautelar diversa da prisão, que seja proporcional para a defesa da ordem pública e para resguardar a aplicação da lei penal, como também às circunstâncias que envolvem o caso concreto. Parecer pela concessão parcial da ordem, com fito de aplicar outras medidas cautelares.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 124926196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Em 3.7.2018, por volta das 2h, em um “lote baldio”, situado na Rua 5, Setor Industrial, Município de Água Boa/MT, o paciente teria matado a vítima Thallys Vinícius Ribeiro Alves, de 19 (dezenove) anos de idade, mediante vários disparos de arma de fogo (PJe 1o grau N.U 0005054-71.2018.8.11.0021).

Em 5.9.2018, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente e outras 5 (cinco) pessoas [Ítalo Fernando Galvão Erthal, Ronilton de Oliveira Fortunato, João Batista Pereira de Jesus Mendes, Adriano Wanderley de Souza e Miquéias Sousa Medrado] para garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do homicídio -
“praticado de maneira articulada, covarde e sob o miserável argumento de possível contenda entre facções rivais
” - (PJe 1o grau 0005054-71.2018.8.11.0021 - ID 35602983 - Código 1035086).

O mandado de prisão foi cumprido em 9.9.2018.

Em
26.10.2018, o Juízo singular recebeu a denúncia contra o paciente os cinco corréus supracitados (PJe 1o grau 0005054-71.2018.8.11.0021 - ID 35603807).

Em 27.4.2020, pronunciou o paciente e os corréus Ítalo Fernando Galvão Erthal, Ronilton de Oliveira Fortunato, Adriano Wanderley de Souza e Miquéias Sousa Medrado por homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, corrupção de menor e organização criminosa - art. 121, § 2o, I e IV do CP, art. 244-B, § 2o, do ECA e art. 2o,
caput,
da Lei no 12.850/13 - (PJe 1o grau 0005054-71.2018.8.11.0021 - ID 35604244).

O paciente e os corréus Ítalo Fernando Galvão Erthal e Miqueias Gomes Medrado interpuseram o Recurso em Sentido Estrito.

Em 30.9.2020, a e. Primeira Câmara Criminal proveu parcialmente o RESE N.U 0005054-71.2018.8.11.0021 para despronunciar Ítalo Fernando Galvão Erthal e Miqueias Gomes Medrado, mantida a pronuncia do paciente (PJe 2o grau 0005054-71.2018.8.11.0021 - ID
81562764).

O acórdão transitou em julgado no dia 6.11.2020 (PJe 2o grau 0005054-71.2018.8.11.0021 – ID
81562774).

Os autos foram remetidos ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa apenas na data de 5.4.2022 (PJe 2o grau 0005054-71.2018.8.11.0021 - Certidão ID 81873345), ou seja, após 1 (um) ano e 6 (seis) meses, em razão da migração dos processos físicos para o sistema eletrônico [PJe], segundo informação da gestora da Secretaria das Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal [Talyta Almeida Souza].

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado provisoriamente
há aproximadamente 3 (três) anos e 7 (sete) meses, consideradas as datas do cumprimento do mandado de prisão cautelar [
9.9.2018
] e do relatório desta impetração [
25.4.2022
].

No caso, o fato ocorreu em
3.7.2018, a prisão foi decretada em 5.9.2018; o paciente preso em 9.9.2018; a denúncia foi recebida em 26.10.2018; a resposta à acusação foi apresentada pelo paciente em 25.6.2019, os memoriais finais em 13.3.2020; a pronuncia ocorreu em 27.4.2020 e o paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito em 9.6.2020, o qual transitou em julgado em
6.11.2020.

Nesse contexto, o constrangimento ilegal, por excesso de prazo, mostra-se caracterizado, notadamente porque o paciente foi pronunciado há mais de 2 (dois) anos e a sessão do Tribunal do Júri não fora designada, de modo que inexiste previsão para prolação de sentença.

Com efeito, a dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo (STF, HC no 85.237-8/DF - Relator: Min. Celso de Mello - 29.4.2005).

Em situações semelhantes, o c. STJ assim decidiu:

“Configurado o excesso de prazo, pois o réu está custodiado há 2 anos e 8 meses, foi pronunciado há 2 anos e não há previsão para o julgamento pelo Conselho de Sentença, além do mais, o feito conta com apenas um denunciado e a defesa não promoveu nenhum embaraço ao trâmite processual.”
(RHC no 106.269/GO - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 23.10.2019)

“1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade. 2. No caso, o paciente permaneceu preso preventivamente por mais de 3 anos, [...] não existindo previsão para a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Esta Corte tem reiteradamente decidido estar configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo decorrente [...] de julgamento de réu preso por considerável período de tempo, ante a impossibilidade de previsão imediata de julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(HC 525.685/PB - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 10.3.2020)

Não obstante, o paciente possui condenação transitada em julgado por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [SEEU 2000047-30.2019.8.11.0021], a justificar a imposição de medidas cautelares alternativas, para garantia da ordem pública, pelo Tribunal, sopesado o risco concreto de reiteração delitiva (STJ, HC no 468446/PR - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 25.9.2019), se acaso não estiver preso por força de executivo de pena.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade processual ao paciente mediante imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3)
manter o endereço atualizado perante o juiz da causa e noticiar antecipadamente eventual mudança de domicílio
(CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se estiver preso por
decorrência da execução penal NU 2000047-30.2019.8.11.0021,
mediante termo de compromisso específico, sem prejuízo de adequação do regime prisional, nos termos da LEP, antes da efetivação de soltura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022